Tribunal: TJPA
Processo: 0803889-25.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803889-25.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: REDINALDO GONCALVES LEITE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0803889-25.2024.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: Juízo da Vara Criminal da comarca de Tucuruí.

JUÍZO SUSCITADO: Juízo Vara ado Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Tucuruí-Pa.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRÁTICA DE DESACATO VIA TELEFONE. TIPO PENAL AFASTADO. INTELIGÊNCIA DO PRECEDENTE DA CORTE CONSTITUCIONAL. ADPF 496 E DOUTRINA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO SINGULAR COMUM. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, EM CASO DE CONCURSO FORMAL DE DELITOS, A SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AO CRIME E À CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO PODE ULTRAPASSAR 02 (DOIS) ANOS, CASO DOS AUTOS. CONFLITO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, e como suscitado o MM. Juízo da Vara da Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí, autos do processo de n.º 0803139-68.2023.8.14.0061.

Os autos foram distribuídos para o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Tucuruí, que após a manifestação do Ministério Público declinou da competência para a Vara Criminal Comum, sob o argumento de que a soma das penas ultrapassa o teto do Juizado (Id. 18530071 - Págs. 1-2).

Após a manifestação do órgão ministerial (Id. 18530075 - Págs. 1-2), o juízo da Vara Criminal comum se declarou incompetente para processar e julgar o feito, suscitando o conflito negativo de competência.

Conforme fundamentação, entendeu que o suposto crime de desacato ocorreu por telefone, sem a presença do servidor ofendido, o que impossibilita a classificação do tipo desacato, configurando-se os fatos em injúria e ameaça.

Assim,

que o somatório das penas máximas em abstrato não superaria o teto de 2 anos, sendo consideradas, portanto, infrações penais de menor potencial ofensivo, logo, competente seria o Juizado Especial (Id. 18530076 - Págs. 1-2).

Na (Id.

18655499 - Págs. 1-4) consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela procedência do presente conflito, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pela análise dos documentos acostados ao presente conflito, constata-se que o cerne da questão consiste em verificar qual o juízo compete apurar, processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência acerca da prática de ameaça e desacato, ou ameaça e injúria contra servidor público realizado por telefone, conforme (Id. 18530014 - Pág. 6).

Para solucionar a controversa se faz necessário examinar de forma superficial o tipo do desacato, esculpido no art. 331,
caput,
do Código Penal,
in

verbis:

Art. 331 -
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena -
detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Para ser aplicável o referido tipo penal incriminador indispensável é a presença do funcionário público. Nesse sentido, leciona a doutrina especializada sobre o tema:

“É pressuposto do desacato seja a ofensa proferida na presença do funcionário público, pois somente assim estará evidenciada a finalidade de inferiorizar a função pública. Não se admite a exceção do desacato mediante cartas, telefonemas ou e-mails, entre outros meios.” MASSON. Cléber. Código Penal Comentado. 8ª ed. 2ª Reimpressão. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, págs. 274-275.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do Pretório Excelso:

(...)
Para que efetivamente tenha potencial de interferir no exercício da função pública, o crime deve ser praticado na presença do funcionário público. O tipo penal não abrange, portanto, eventuais ofensas perpetradas por meio da imprensa ou de redes sociais, resguardando-se a liberdade de expressã
o. Somente por essa razão os precedentes examinados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos não se enquadrariam na tipificação brasileira. (STF. ADPF496. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Julgado em 22.06.2020). Grifo nosso.

Destarte, excluindo-se a prática do desacato, resta para ser examinado a ocorrência da injuria e ameaça (princípio da subsidiariedade - soldado de reserva). Logo, uma vez somadas as penas dos referidos delitos, não superam os 2 (dois) anos.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

Conflito negativo de competência. Juizado especial criminal e juízo singular comum. Concurso formal de delitos.
Para efeito de fixação de competência do juizado especial criminal, em caso de concurso formal de delitos, a soma das penas máximas cominadas ao crime e à contravenção penal não pode ultrapassar 02 (dois) anos, caso dos autos
. No entanto, uma vez reconhecida a prescrição em relação à contravenção,
fixa-se a competência do Juizado Especial Criminal, em relação ao crime
. Decisão unânime. (TJ-PA - CC: 00187470820058140401 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/05/2008, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 16/05/2008). Grifos nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar competente a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí para processamento do feito.

É o voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/05/2024